Tribunal: TRF3
Processo: 5000618-15.2017.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
449/740)

5000618-15.2017.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. UNIÃO ESTÁVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. Insuficiente o conjunto probatório a demonstrar a união estável entre a autora e o segurado falecido à época do óbito.

2. Não comprovados os requisitos para concessão do benefício de pensão por morte, nos termos dos artigos 74 a 79 da Lei no 8.213/91.

3. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% sobre o valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

4. Apelação da parte autora não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000618-15.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: FRANCISCA JOSE PEREIRA SILVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: ELCIMAR SERAFIM DE SOUZA - MS9849-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, EVA AMARAL DE QUADROS, MARIA ESTER COENE RAMAO

PROCURADOR: PR

Inteiro teor:
449/740)

5000618-15.2017.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. UNIÃO ESTÁVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. Insuficiente o conjunto probatório a demonstrar a união estável entre a autora e o segurado falecido à época do óbito.

2. Não comprovados os requisitos para concessão do benefício de pensão por morte, nos termos dos artigos 74 a 79 da Lei no 8.213/91.

3. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% sobre o valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

4. Apelação da parte autora não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000618-15.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: FRANCISCA JOSE PEREIRA SILVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: ELCIMAR SERAFIM DE SOUZA - MS9849-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, EVA AMARAL DE QUADROS, MARIA ESTER COENE RAMAO

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO, DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO

Advogado do(a) APELADO: ANNA CRISTINA DE BARROS TOLEDO GIURIZATTO - MS4953

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000618-15.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: FRANCISCA JOSE PEREIRA SILVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: ELCIMAR SERAFIM DE SOUZA - MS9849-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, EVA AMARAL DE QUADROS, MARIA ESTER COENE RAMAO

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO, DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO

Advogado do(a) APELADO: ANNA CRISTINA DE BARROS TOLEDO GIURIZATTO - MS4953

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação ordinária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, Maria Ester Coene Ramão e Eva Amaral Quadros objetivando a parte autora a concessão do benefício de pensão por morte em decorrência do óbito de Pedro Freitas de Quadros, ocorrido em 22/11/2008.

A sentença julgou improcedente o pedido, sob o fundamento da ausência de comprovação da união estável, condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários de advogado, arbitrados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), observando-se o parágrafo 3o do artigo 98 do CPC/2015.

Apela a parte autora sustentando, em síntese, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício.

Com contrarrazões do INSS, vieram os autos a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000618-15.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: FRANCISCA JOSE PEREIRA SILVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: ELCIMAR SERAFIM DE SOUZA - MS9849-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, EVA AMARAL DE QUADROS, MARIA ESTER COENE RAMAO

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO, DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO

Advogado do(a) APELADO: ANNA CRISTINA DE BARROS TOLEDO GIURIZATTO - MS4953

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Os requisitos a serem observados para a concessão da pensão por morte estão previstos nos artigos 74 a 79 da Lei no 8.213/1991, sendo necessária a comprovação, cumulativamente: a) do óbito ou morte presumida de pessoa que seja segurada (obrigatória ou facultativa) da Previdência Social; b) da existência de beneficiário dependente do de cujus, em idade hábil ou preenchendo outras condições previstas em lei; e c) da qualidade de segurado do falecido.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.110.565/SE, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, fixou que o deferimento do benefício de pensão por morte está vinculado ao cumprimento da condição de segurado do falecido, salvo na hipótese prevista na Súmula 416/STJ: "É devida a pensão por morte aos dependentes do segurado que, apesar de ter perdido essa qualidade, preencheu os requisitos legais para a obtenção de aposentadoria até a data do seu óbito".

A condição de segurado (obrigatório ou facultativo) decorre da inscrição no regime de previdência pública, cumulada com o recolhimento das contribuições correspondentes.

O artigo 15 da Lei no 8.213/91 dispõe sobre as hipóteses de manutenção da qualidade de segurado, independentemente de contribuições; trata-se do denominado período de graça, durante o qual remanesce o direito a toda a cobertura previdenciária.

Por sua vez, o §4o desse dispositivo legal estabelece que haverá a perda da qualidade de segurado no dia seguinte ao do término do prazo para recolhimento da contribuição referente ao mês de competência imediatamente posterior ao final dos prazos para manutenção da qualidade de segurado.

Depreende-se, assim, que o segurado mantém essa qualidade por mais um mês e meio após o término do período de graça, independente de contribuição, mantendo para si e para os seus dependentes o direito aos benefícios previdenciários.

Anote-se que a eventual inadimplência das obrigações trabalhistas e previdenciárias acerca do tempo trabalhado como empregado deve ser imputada ao empregador, responsável tributário, conforme preconizado na alínea a do inciso I do artigo 30 da Lei no 8.213/91, não sendo cabível a punição do empregado urbano pela ausência de recolhimentos, computando-se, assim, o período laborado para fins de verificação da qualidade de segurado.

Nesse passo, importa consignar que a redação original do inciso I do artigo 26 Lei de Benefícios, bem como aquela que lhe foi dada pela Lei no 9.876/99, mantida pela Lei no 13.135/2015, dispensa o cumprimento de carência para fins de concessão do benefício de pensão por morte.

Acresça-se, também, que será garantida a condição de segurado ao trabalhador rural que não tiver vínculo de emprego devidamente registrado em CTPS desde que comprovado o labor mediante ao menos início de prova documental, consoante estabelecido na Súmula no 149 do STJ.

No tocante aos dependentes do segurado falecido, o direito à pensão por morte encontra-se disciplinado na Lei n. 8.213/91, art. 16, in verbis:

"Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado: I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente; II - os pais; III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente."

Por sua vez, o § 4o desse mesmo artigo estabelece que "a dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada".

O caso dos autos

Comprovado o óbito de Pedro Freitas de Quadros, ocorrido em 22/11/2008 (certidão de óbito – id 8339577).

A qualidade de segurado do falecido restou incontroversa tendo em vista que figura como instituidor dos benefícios de pensão por morte recebidos por Maria Ester Coene Ramão e Eva Amaral de Quadros (consulta CNIS – id 414059)

Não comprovado nos presentes autos o preenchimento de todos os requisitos para concessão do benefício, deve a ação ser julgada improcedente.

Constata-se inicialmente que o benefício vem sendo pago às corrés Maria Ester, na condição de ex-companheira, e Eva Amaral de Quadros, na condição de esposa do de cujus.

A parte autora alega que, à época do óbito, vivia em regime de união estável com o de cujus.

Nos termos do §6o do artigo 16 do Decreto no 3.3808/99, a união estável é aquela configurada na convivência pública, contínua e duradoura entre o homem e a mulher, estabelecida com intenção de constituição de família, observado o §1o do art. 1.723 do Código Civil (Lei no 10.406/2002).

Para comprovar a união estável a parte autora acostou aos autos os seguintes documentos (id 414050 e 414055):

- comprovantes de endereço do falecido na Rua Antônio Leopoldo, 2598, Anastácio/MS, datados de 17/02/2006 e 09/2008;

- comprovantes de endereço da autora na Rua Antônio Leopoldo, 2598, Anastácio/MS, datados de 17/09/2003, 01/09/2005;

- documentos de internação do falecido constando a autora como responsável e datados de 28/07/2008;

Observa-se, no entanto, que na certidão de óbito consta que o falecido residia em Anastácio/MS, era casado com Eva Amaral de Quadros, que se encontrava em Bagé/RS na data do óbito e que o sepultamento foi feito no cemitério do município de Hulha Negra/RS, nada mencionando acerca da alegada união estável.

Ademais, as corrés acostaram aos autos:

- cópia da sentença que declarou a existência e a dissolução de união estável entre Maria Ester e Pedro Freitas, homologando o acordo de pagamento de pensão alimentícia, datada de 16/08/2006;

- certidões de nascimento das duas filhas gêmeas de Maria Ester e Pedro Freitas, datadas de 08/01/1984;

- comprovantes de endereço em nome da corré Maria Ester e do falecido, na Rua Manoel Murtinho, 38, Anastácio/MS, referentes aos anos de 2000/2008;

- contratação de plano funerário em nome da corré Maria Ester, constando o nome do falecido como esposo, datada de 30/07/1987;

- certidões de nascimento dos filhos de Eva Amaral e Pedro Freitas, datadas de 13/12/1972, 19/07/1971 e 23/11/1975.

As testemunhas da autora relataram que o falecido e a autora moravam juntos como marido e mulher na data do óbito e que ele se encontrava separado de Maria Ester.

As testemunhas da corré Maria Ester afirmaram que o falecido, após se separar de Maria Ester, residiu com sua filha Fabiana e depois foi morar em um “quartinho” em Anastácio, e que não conheciam a autora, nem ficaram sabendo da união deste casal.

Por sua vez, as testemunhas da corré Eva Amaral asseveraram que Eva sempre foi casada com Pedro Freitas, que nunca se separaram, que tiveram filhos, que moravam juntos em Bagé/RS e que ele faleceu na rodoviária de Bagé/RS quando ia visitar parentes.

Nesse passo, verifico que não obstante as provas produzidas nos autos evidenciem a existência de algum relacionamento entre a autora e o falecido, não há como se afirmar que se tratava de união estável.

Portanto, diante da insuficiência do conjunto probatório a comprovar a união estável à época do óbito não se pode reputar à autora a condição de companheira do falecido, motivo pelo qual deve ser julgado improcedente o pedido.

Considerando o não provimento do recurso, de rigor a aplicação da regra do §11o do artigo 85 do CPC/2015, pelo que determino, a título de sucumbência recursal, a majoração dos honorários de advogado arbitrados na sentença em 2%, cuja exigibilidade, diante da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida, fica condicionada à hipótese prevista no §3o do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora e, com fulcro no §11o do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários de advogado em 2% sobre o valor arbitrado na sentença, observada a hipótese prevista no §3o do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. UNIÃO ESTÁVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. Insuficiente o conjunto probatório a demonstrar a união estável entre a autora e o segurado falecido à época do óbito.

2. Não comprovados os requisitos para concessão do benefício de pensão por morte, nos termos dos artigos 74 a 79 da Lei no 8.213/91.

3. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% sobre o valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

4. Apelação da parte autora não provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.